Tribunal: STF
Processo: HC 197372
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – SUSPENSÃO – DURAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de São Pedro/SP, no processo nº 0004294-12.2011.8.26.0584, condenou o paciente a 2 anos de detenção, no regime aberto, e à suspensão, por igual período, da habilitação para dirigir, ante o crime do artigo 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor) da Lei nº 9.503/1997. Substituiu a pena por duas restritivas de direitos – serviços à comunidade e prestação pecuniária. 
    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação e embargos de declaração.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora negou provimento ao recurso especial nº 1.802.466/SP. Recurso extraordinário não teve sequência. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. O título condenatório transitou em julgado.
    O impetrante aponta a ausência de fundamentação da sentença quanto à duração da suspensão do direito de dirigir, tendo-a como desproporcional. Afirma adequado o período mínimo de 2 meses, considerada a fixação da pena-base no piso legal. Sublinha violado o artigo 5º, inciso XVII, da Constituição Federal, no que, observada a atividade de motorista desempenhada pelo paciente, tem-se impedimento ao exercício da profissão. Diz alcançar a punição a família, cujo sustento lhe cabe prover. Frisa as condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do óbice ao direito de dirigir. No mérito, busca o afastamento e, sucessivamente, a observância pelo tempo mínimo.
    2. O afastamento dos efeitos de título condenatório é exceção. Indispensável é nulidade manifesta. 
    O Pleno, no recurso extraordinário nº 607.107, relator ministro Luís Roberto Barroso, por unanimidade, concluiu constitucional a imposição, ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito, da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. 
    A teor do artigo 293 da Lei nº 9.503/1997, mostra-se cabível a restrição de 2 meses a 5 anos. O preceito não indica dados a serem levados em conta para fins de definição do período adequado. De regra, a pena é estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator